Tribunal: TJDFT
Processo: 0704950-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704950-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA CABRAL BARBOZA AGRAVADO: SILVERIO BARBOSA LIMA, RAIMUNDO BARBOSA LIMA, MARIA DAS DORES LIMA, CARLOS JOAQUIM DE ALMEIDA, ABINEL CORREA VIEIRA, SONIA APARECIDA ROSA VIEIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebeu o agravo de instrumento interposto por Maria de Fátima Cabral Barboza, ora embargante, somente no efeito devolutivo. Maria de Fátima Cabral Barboza afirma que a decisão é contraditória, na medida em que a própria decisão, ora impugnada, expressamente reconhece a Embargante como Possuidora, que confere a ela legitimidade para ajuizar os Embargos de Terceiro, e ainda há as comprovações nos autos, expressando a probabilidade do direito de Maria Fátima Cabral Barboza como possuidora do bem imóvel. Avalia que o juízo reconhece que Maria de Fátima Cabral, ostenta a condição de possuidora do bem imóvel. Somando o entendimento contido na referida decisão com a lei processual, conforme o disposto no art. 678 do CPC, (...) Resulta, indubitavelmente, na determinação da suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel. Pede o provimento dos embargos de declaração. Brevemente relatado, decido. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e a parte conclusiva do julgado, ou dentro do próprio dispositivo, e expressa uma incoerência entre os juízos formulados, uma oposição entre as premissas e as conclusões que conduz ao absurdo e à irracionalidade. A contradição alegada pela embargante Maria de Fátima Cabral Barboza não se enquadra na categoria técnica do referido vício e apenas demonstra irresignação quanto ao resultado da decisão. A decisão impugnada, embora reconheça que a embargante Maria de Fátima Cabral Barboza exerça a posse do bem, esclarece que O art. 674, § 1o, do Código de Processo Civil confere legitimidade ao possuidor para ajuizar a ação de embargos de terceiro. No que diz respeito especificamente à matéria versada nos autos, é importante destacar que a mera condição de possuidor do bem, isoladamente, a despeito de conceder legitimidade para ajuizar a ação de embargos de terceiro com o intuito de ver resguardada a posse eventualmente exercida, não é apta para frustrar a legítima pretensão do credor à satisfação do crédito perseguido, nem para suspender os efeitos do deferimento da penhora. Resta claro que a irresignação da embargante Maria de Fátima Cabral Barboza possui nítido caráter de reexame da matéria, pois não houve quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator